Tribunal: TJSP
Processo: 1008834-92.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação. Locação. Ação De conhecimento c.c. tutela. Pedido de redução do valor do aluguel em decorrência da pandemia do Covid 19. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminar de inépcia da inical. Não acolhimento. Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade. Onerosidade para todos os agentes sociais.

Ementa:
Apelação. Locação. Ação De conhecimento c.c. tutela. Pedido de redução do valor do aluguel em decorrência da pandemia do Covid 19. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminar de inépcia da inical. Não acolhimento. Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade. Onerosidade para todos os agentes sociais. Razões recursais que não
conseguiram abalar os fundamentos expostos na sentença. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Requerimento para parcelamento das custas em três parcelas. Deferimento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos de Declaração. Alegação de Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.